Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO AFASTADA EM SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. ROMPIMENTO NÃO DEMONSTRADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME TENTADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. FRAÇÃO REVISTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
1. É dispensável o laudo pericial para demonstração da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, se, além de suprido por demais elementos de prova quando ocorrer o desaparecimento dos vestígios, as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2. No caso, restam dúvidas quanto ao rompimento do obstáculo pelo réu, diante da informação de que nos dias anteriores ocorreram outros furtos no local, não atribuídos ao réu, os quais, inclusive, ensejaram perícia criminal no local, que não foi juntada aos autos. Nesse cenário, correta a sentença que afastou a incidência da qualificadora.
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
4. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
5. Verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do acusado, que foi surpreendido pela vítima no interior do imóvel e empreendeu fuga, não se justifica a redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).
6. Adequada a fixação do regime semiaberto quando a pena é inferior a quatro anos e o réu é reincidente, consoante art. 33, § 2o, “b” e “c”, do Código Penal.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.